Tribunal: CARF
Processo: 10580.900267/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.900267/2018-14
ACÓRDÃO
1301-007.729 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGÜIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de 30 dias
contados da ciência da intimação, sob pena de preclusão do direito de
impugnar. Caso tenha arguição de tempestividade, ela deve ser conhecida
tão-somente em relação a tal arguição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso, no que respeita à alegação de tempestividade, para, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.729 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900267/2018-14
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 107-
015.309 da 3a turma da DRJ07, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de mérito e
não conheceu do mérito.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
1. DESPACHO DECISÓRIO
2. O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 129858331 (e-fls. 81), emitido
eletronicamente em 02/02/2018, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 02850.93995.250816.1.3.02-9499:

3. O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2014.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.729 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900267/2018-14
3
4. A fundamentação para o indeferimento do PerDcomp foi que no curso da
análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo
de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
5. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PerDcomp
02850.93995.250816.1.3.02-9499, constatou-se que não houve apuração de
crédito na ECF correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado, 2014.
6. Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito:
R$ 510.649,55.
7. Valor do crédito na ECF: R$ 0,00.
8. Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); arts.
1o a 3o, § 1o do art. 6o, e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o
da IN RFB n.o 1.300, de 21 de novembro de 2012.
9. CIÊNCIA
10. A Interessada teve ciência do Despacho Decisório efetivada em 21/02/2018,
conforme documento às e-fls. 82:

11. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
12. A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 02/04/2018 (e-
fls. 02)
com suas razões de discordância às e-fls. 07/15.
13. Em linhas gerais, a Interessada alega:
• DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.729 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900267/2018-14
4
• Em 29/03/2018 (quinta-feira), após a Interessada consultar o seu relatório de
situação fiscal (Doc. 01 às e-fls. 04/06), foi surpreendida com a existência
pendências.
• Dessa forma, por desconhecer a origem dos processos acima, dirigiu-se à RFB
para obtenção de maiores esclarecimentos, oportunidade na qual informaram
que os débitos acima se referem a compensações não homologadas pelos
despachos decisórios vinculados aos processos de crédito no 10580.900267/2018-
14 e no 10580.900268/2018-51.
• Portanto, pelos fatos expostos acima, a Interessada, espontaneamente, declara-
se ciente dos débitos na presente data, para fins de contagem do prazo de
apresentação da Manifestação de Inconformidade.
• Por fim, frise-se que o crédito deverá ter a sua exigibilidade suspensa, com base
no Ato Declaratório Normativo (ADN) no 15, de 12/07/1996, editado pelo
Coordenador Geral do Sistema de Tributação (COSIT) e publicado no Diário Oficial
em 16.07.1996.
• DO TRATAMENTO ELETRÔNICO
• Não houve sequer intimação para apresentar esclarecimentos em relação à
higidez do crédito utilizado, decorrente do saldo negativo de IRPJ — Exercício de
2015.
• Bastava uma simples conferência junto ao sistema da RFB das obrigações
acessórias transmitidas, para que fosse reconhecido pela própria autoridade
administrativa a necessidade de nova análise/revisão do PER/DCOMP transmitido,
dispensando-se a formalização do presente Processo Administrativo apenas para
que apresentasse a presente Defesa.
• Dessa forma, deve o processo ser baixado para que a DRF de Salvador promova
a análise das informações já apresentadas para a Receita Federal, vinculadas às
obrigações acessórias transmitidas, referente ao crédito utilizado e que fora
objeto de glosa automática.
• DOS FATOS
• O despacho decisório proferido não homologou as compensações declaradas
pela Impugnante no PER/DCOMP no 02850.93995.250816.1.3.02-9499, com base
no crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ, no valor total de R$ 510.649,55.
• A partir das informações contidas na própria base da receita federal, é possível
verificar que o crédito utilizado é plenamente hígido, e que a origem da glosa
decorreu de mero erro de preenchimento das obrigações acessórias (ECF), mais
especificamente quanto a forma de tributação informada.
• DO DIREITO
• Ainda que se entenda tratar de eventual equívoco formal quando do
preenchimento da informação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), tal erro deve
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.729 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900267/2018-14
5
ser interpretado de acordo com os princípios da finalidade, da adequação e da
simplicidade, positivados na Lei no 9.784/99.
• Ou seja, não tem o condão de anular o direito creditório, sob pena de sobrepor
a forma em detrimento do conteúdo. Em última análise, o que deve ser
investigada é a efetiva higidez do crédito utilizado, não podendo prevalecer
requisitos formais sobre o direito material inconteste, postura que se afigura
inadmissível.
• O princípio da finalidade e os critérios da adequação entre meios e fins e da
adoção de formas simples devem prevalecer no caso em tela, admitindo-se o
reconhecimento integral do direito de crédito utilizado no PER/DCOMP.
• Nesse aspecto, é expressiva a lição contida no antigo Acórdão no CSRF/01-0079,
de 13/6/1980, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual repele a
sobreposição do aspecto formal em detrimento do direito material.
• Dessa forma, é inequívoco o direito ao reconhecimento integral do crédito
declarado no PER/DCOMP, haja vista a comprovação da sua higidez com base nas
informações existentes no próprio sistema.
• PEDIDO
• Diante do exposto, requer seja a presente manifestação de inconformidade
conhecida e provida, reformando o r. despacho decisório recorrido, com vistas ao
reconhecimento integral do crédito pleiteado e, consequentemente, a
homologação das compensações declaradas.
• Caso subsista alguma dúvida, por hipótese, requer seja determinada a realização
de diligência fiscal.
14. Com a manifestação de Inconformidade vieram os documentos às e-fls. 04/06
e 18/32.
15. Do exposto, o direito creditório discutido na presente lide é de R$ 510.649,55,
conforme tela inserida abaixo:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.729 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900267/2018-14
6
16. É o relatório.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora rejeitou a preliminar de mérito e não
conheceu do mérito, por intempestividade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seu provimento.
É o Relatório..

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas deve ser conhecido apenas no tocante à alegação de tempestividade da defesa.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Preliminarmente, aduz a recorrente a tempestividade de sua impugnação, alegando
que, em 29/03/2018, foi surpreendida com a existência de débitos, e, após consultar o seu
relatório de situação fiscal, dirigiu-se à Receita Federal para obtenção de maiores esclarecimentos,
oportunidade em que foi informada que os citados débitos se referiam a compensações não
homologadas por despachos decisórios vinculados aos processos de n°s 10580-900.267/2018-14 e
10580-900.268/2018-51.
Requer
que
sua
Manifestação
seja
considerada
tempestiva,
considerando-se como termo inicial o seu comparecimento na Repartição Fazendária.
A decisão recorrida rejeitou este argumento, nos seguintes termos:
A Interessada foi cientificada do auto de infração em 21/02/2018, conforme Aviso
de Recebimento – AR às e-fls. 82.
19. Registre-se que o Despacho Decisório foi enviado ao endereço constante no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ da RFB:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.729 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900267/2018-14
7

20. E, caso discordasse, poderia apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta)
dias contados da ciência daquela decisão, nos termos do art. 56, § 3o, do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011, in verbis:
[...]
21. Nesse sentido, como a Interessada foi cientificada no dia 21/02/2018 (quarta-
feira), teria até o dia 23/03/2018 (sexta-feira) para apresentar tempestivamente o
recurso.
22. No entanto, o recurso só foi apresentado no dia 02/04/2018 (e-fls. 02), sendo,
portanto, INTEMPESTIVO.
[...]
26. Os argumentos apresentados pela Interessada de que só teve conhecimento
da não homologou quando efetuou pesquisa de a sua situação fiscal não
procedem, uma vez que houve a efetiva ciência no dia 21/02/2018, por via postal
no endereço constante do cadastro da RFB, conforme AR às e-fls. 82.
27. Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade e não
tomar conhecimento do mérito, por intempestiva a sua apresentação.
Não há reparos à decisão recorrida, que deve se manter por seus próprios
fundamentos.
Portanto, ratifica-se a decisão da DRJ, concluindo que não foi de fato apresentada
impugnação tempestiva e, por consequência deste fato, não se instaurou o litígio, não
comportando o exame das alegações de mérito veiculadas em seu petitório.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Voluntário
interposto para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.729 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900267/2018-14
8
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 244
DF CARF MF
Original